Tribunal: TJMT
Processo: 1021353-91.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021353-91.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MAIKON FERREIRA PEREIRA - CPF: 708.224.961-60 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1021353-91.2026.8.11.0000

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR JUSTIFICADAS.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO.

DOSIMETRIA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Revisão criminal ajuizada contra condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com imposição de pena de 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, e 717 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.

As

questões em discussão consistem em saber se: (i) a busca veicular e a domiciliar

foram ilícitas; (ii)

a condenação contrariou a evidência dos autos, autorizando absolvição em revisão criminal; e (iii)

houve bis in idem pela ‘utilização indevida da reincidência na primeira e na segunda fases da dosimetria’.

III. Razões de decidir

3.

A abordagem policial foi precedida de denúncia anônima especificada, com indicação do nome do investigado, do veículo utilizado, da placa e da cor do automóvel, circunstâncias posteriormente confirmadas por diligência policial e pela localização do veículo descrito.

4.

A busca veicular revelou arma de fogo municiada e 22 porções de maconha embaladas, elementos que confirmaram as informações recebidas e evidenciaram fundadas razões para a atuação policial.

5.

A busca domiciliar decorreu da apreensão anterior em situação de flagrante e da informação prestada pelo próprio abordado sobre a existência de munições em sua residência, local para o qual acompanhou os policiais e indicou onde estavam os objetos.

6.

Os depoimentos dos policiais mostraram-se coerentes, harmônicos e compatíveis com as provas documentais, inexistindo indícios de má-fé ou de intenção de incriminação indevida.

7.

A revisão criminal não se presta ao simples reexame de provas já analisadas na sentença e no julgamento da apelação, quando inexistentes provas novas, contrariedade ao texto legal ou decisão manifestamente contrária à evidência dos autos.

8.

Não configura
bis in idem
a utilização de condenações definitivas distintas para valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase e reconhecer a reincidência na segunda fase da dosimetria.

IV. Dispositivo e tese

9.

Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1. É válida a busca pessoal e veicular fundada em denúncia anônima especificada, corroborada por diligências policiais que confirmam os elementos objetivos informados e resultam na apreensão de droga e arma de fogo. 2. A busca domiciliar sem mandado é lícita quando decorre de situação de flagrante e da indicação, pelo próprio abordado, da existência de objetos ilícitos no imóvel. 3. A revisão criminal não constitui nova apelação e não admite simples reexame de provas já valoradas pelas instâncias ordinárias. 4. Não há
bis in idem
quando condenações definitivas distintas são utilizadas separadamente para maus antecedentes e reincidência.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 240, 244, 386, VII, 621, I, e 626; CP, arts. 49, § 1º, e 63; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 43; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 193667 AgR, HC 114164; STJ, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG,

AgRg no HC n. 810.819/PB,

AgRg no REsp n. 2.123.639/MG,

AgRg no HC n. 1.069.600/RS,

HC n. 976.561/MG,

AgRg no HC n. 909.524/SP,

AgRg no HC n. 939.134/RS,

AgRg no HC n. 903.418/SC,

AgRg no RHC n. 178.863/MG,

AgRg no HC n. 1.091.050/SP,

AgRg no AREsp n. 3.069.476/GO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1021353-91.2026.8.11.0000

REQUERENTE: MAIKON FERREIRA PEREIRA

EQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal interposta por

Maikon Ferreira Pereira
,
questionando condenação proveniente da ação penal n. 1000011-68.2024.8.11.0008, à pena de

9
(nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, e 717 (setecentos e dezessete) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões, assevera que: 1)

deve-se

“
declarar a nulidade da apreensão da droga no contexto de inexistência de fundadas razões para a realização da busca pessoal, veicular e domiciliar
”; 2)

é caso de “
absolver o requerente

[...], com fulcro nos artigos 386, inciso VII, e 626, ambos do Código de Processo Penal
”; 3) “
a condenação baseada em suposições e testemunhos contraditórios caracteriza-se como violação ao princípio do in dubio pro reo”
4)

“foi reconhecida a reincidência tanto da primeira fase, quanto na segunda fase da aplicação da pena, incidindo assim, em indevido bis in idem, restando assim, a aplicação da pena base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, merecendo assim, a imediata retificação”
(Id. 368038853 - pág. 1-18)

Admissibilidade analisada no Id. 368444352 - pág. 1-2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência da revisional (Id. 373805356 - pág. 1-20).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1021353-91.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

No caso
sub examine
, o requerente foi processado e, posteriormente, condenado pelos crimes tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em razão dos seguintes fatos:

Fato 01 – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

No dia 12 de dezembro de 2023, por volta das 16h50min, em via

pública, localizada na Rua Pernambuco, n° 776, Bairro São Raimundo, Barra do Bugres/MT, o denunciado MAIKON FERREIRA PEREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava, trazia consigo e entregava a consumo, substância entorpecente, consistente em 22 (vinte e duas) porções de substância análoga à maconha com massa bruta de 16,46 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo de Exame Preliminar de Entorpecente n° 551.3.10.9185.2023.155004-A01.

Fato 02 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USORESTRITO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do dato 01, o denunciado MAIKON FERREIRA PEREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía, portava, tinha em depósito e mantinha sob sua guarda, arma de fogo e munições, consistente em 01 revolver calibre 38 com 16 (dezesseis) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Balístico Forense n° 551.2.13.9185.2023.154299-A01.

DA SÍNTESE FÁTICA

Segundo apurou-se, a equipe policial foi acionada via telefone funcional com a informação de que um indivíduo por nome Maikon, pertencente a facção criminosa PCC, utilizava um veículo Gol de cor prata e placa KAR-4H61 para realizar o comércio ilícito de drogas na região central desta urbe, ocasião em que se realizou diligências e rondas na região, sendo possível visualizar o referido veículo.

Destarte, foi realizado acompanhamento veicular e abordagem policial, momento em que procedeu buscas no veículo, onde foi encontrado 01 revólver calibre 38 com 6 (seis) munições intactas e 01 (uma) bolsa de cor vermelha com 22 (vinte e duas) porções de substância análoga à maconha com massa bruta de 16,46 g.

Ainda, ao ser indagado acerca dos fatos, o denunciado informou que em sua residência havia mais 10 (dez) munições calibre 38. ao que então, a equipe se deslocou até o local e em busca residencial encontrou em 01 (uma) sacola plástica 10 (dez) munições calibre 38. [...]
(Id. 368038860 - pág. 2-4).

A ilegalidade da busca veicular e domiciliar aventada na revisional não se sustenta.

O conjunto probatório produzido na ação penal demonstrou que a Polícia Militar recebeu denúncia no sentido de que o requerente transportava drogas e arma de fogo no veículo VW/Gol, cor prata, placas KAR-4H61, na região central da cidade.

Em razão da notícia, os policiais intensificaram as rondas. Em dado momento, localizaram o automóvel descrito e determinaram a sua parada. Durante a revista, encontraram um revólver calibre .38, municiado com 6 (seis) cartuchos intactos, além de uma bolsa contendo 22 (vinte e duas) porções de maconha.

Na entrevista, o requerente declarou que havia outras munições em sua residência. Desse modo, os agentes deslocaram-se até o endereço por ele indicado e apreenderam mais 10 (dez) cartuchos do mesmo calibre.

Na fase inquisitorial, o PM Fábio de Souza Dias descreveu a apreensão, nos termos a seguir transcritos:

Que após a Polícia Militar
receber informações que uma pessoa por nome de Maikon pertencente a uma facção criminosa denominada PCC, estaria utilizando um veículo gol de cor prata, placa KAR-4H61, para realizar o tráfico de drogas na região central
desta cidade,
bem como estaria em posse de uma arma de fogo
. A equipe militar intensificou as rondas nas imediações da região central, quando na Avenida Ricardo Guedes a
vistou o veículo denunciado, acompanhamos o mesmo e realizamos a abordagem já na rua Jauquara, porém o condutor resistiu a descer do veículo
, após insistência o condutor desceu do automóvel para proceder a busca pessoal onde nada de ilícito foi localizado. Diante do suspeito ter hesitado a descer do veículo,
realizamos busca no veículo onde localizamos um revólver calibre 38, com numeração J143648, municiado com 06 munições intactas, embaixo do banco do motorista, e no porta luvas localizamos uma bolsa de cor preta/vermelha que no interior estava 22 porções de maconha prontas para venda
. Diante do flagrante de delito, foi perguntado ao suspeito onde o mesmo estaria residindo e se tinha mais algo ilícito em sua residência e
le nos informou que na residência havia mais 10 munições de calibre 38 dentro de uma sacola plástica em uma gaveta da cômoda em seu quarto, bem como nos informou onde o mesmo estava residindo
, e que estaria andando armado por temer por sua vida, pois já havia sido alvo de tentativa de homicídio por parte de integrantes de facção rival. Diante disso deslocamos juntamente com o suspeito até sua residência onde ele nos mostrou onde estavam as munições. o suspeito em flagrante de delito foi conduzido para a base da 12° CIPM para confecção do boletim de ocorrência e posteriormente foi encaminhado sem lesão corporal juntamente com material apreendido
(AP – Id. 227508661 - Pág. 1-2).

O depoimento do PM Ronil Peron Junior seguiu no mesmo sentido (AP – Id. 227508662 - ág. 1-2).

Na instrução processual, o PM Fabio de Souza Dias ratificou as circunstâncias do flagrante:

“[...]TESTEMUNHA: então, a gente
recebeu algumas informações

que teria um cidadão chamado Maikon
,
estaria no veículo de cor prata ali naquela região fazendo tráfico de drogas
e a gente intensificou as rondas por ali e acabou avistando esse veículo na Avenida Ricardo Guedes
, a gente acompanhou o veículo, conseguiu fazer a abordagem dele ali já na, numa rua adjacente, no momento que a gente abordou ele estava com os vidros fechados, demos ordem de descer do veículo ele demorou um pouco ali,
relutou um pouco pra descer e desceu, foi feita a busca pessoal nele, conforme o procedimento operacional padrão, não foi localizado nada de ilícito com ele, na revista do veículo foi localizado embaixo do banco do motorista uma arma calibre 38 municiado e no porta-luvas uma bolsa contendo essa droga,
perguntamos pra ele, aí fomos entrevistar ele, perguntar porque ele estava portando essa arma, porque motivo, e a droga também, e aí ele falou que a arma aí seria pra defesa dele porque ele já tinha sido, tinham tentado contra a vida dele anteriormente e essa arma era pra defesa dele, defesa pessoal dele,
a gente perguntou se ele teria mais algo ilícito e onde ele tava morando, ele indicou a residência e
falou pra gente que tinha mais dez munições guardadas na gaveta da cômoda da casa dele

e aí a gente, ele acompanhou a gente para poder pegar esse outro esse restante do ilícito que tava na residência
, posterior a gente encaminhou ele para a delegacia e, e fez a prisão em flagrante dele. PROMOTOR: no caso já tinha denúncias que ele estava comercializando entorpecente? TESTEMUNHA:
isso, a gente tinha informações aí já que ele, que ele tava, estaria ali naquela região ali do bairro Renê Barbour teria um cidadão chamado Maikon, que estaria num gol prata, que estaria comercializando entorpecentes
. DEFENSOR: o senhor relatou aí informações, como que são essas informações? TESTEMUNHA:
informações que chegam por telefone, a pessoa liga lá no 190 e fala: “gostaria de informar aí que tem acontecendo tráfico, tem lojinha, tem boca”, aí quem recebe a informação no 190 repassa para a equipe de rua
. DEFENSOR: certo, quando ele foi abordado no veículo o senhor se recorda, qual a quantidade de drogas que foi localizada e qual o tipo, foi maconha, é isso? TESTEMUNHA:
maconha, vinte e duas é trouxinhas pequenas dentro do porta luvas na bolsinha, eu acho que preto com vermelho, conforme consta
, DEFENSOR: e ele relatou para vocês qual a finalidade desse entorpecente, se era para uso próprio ou se ele ia realizar o comércio, o que que ele relatou pra vocês lá? TESTEMUNHA: doutor, essa informação eu não recordo não, se ele falou, se ele chegou a dizer. DEFENSOR: tá bom. TESTEMUNHA:
eu lembro bem da arma que ele disse que era para a defesa dele porque ele tinha sido vítima aí de tentativa contra a vida dele anteriormente
. DEFENSOR: qual veículo que era, o senhor se recorda? TESTEMUNHA: Gol prata, Gol G5. DEFENSOR: tá bom, foram encontrados os demais apetrechos que evidenciam o tráfico, como embalagem, dinheiro ou balança de precisão ou algo nesse sentido ou não? TESTEMUNHA: não, não no carro só tinha a droga embalada mesmo em pequenas porções, DEFENSOR: tá bom, o senhor chegou a ir lá, na residência dele? TESTEMUNHA: fui. DEFENSOR: o que foi localizado lá? TESTEMUNHA: dez munições calibre 38. DEFENSOR: certo, essa residência era objeto de denúncia também ou não tinha denúncia contra a residência? TESTEMUNHA: não, na verdade a informação passada não dizia exato a localização da residência. DEFENSOR: essa residência vocês já tinham alguma informação dela, era um ponto de movimentação de usuário ou não? TESTEMUNHA: não, pra mim ainda não tinha essas informações não, me parece que era, ele estava morando nessa, tipo uma kitnet, fazia pouco tempo que ele morava por lá. DEFENSOR: residia mais alguém com ele lá ou não? TESTEMUNHA: segundo ele não, segundo ele não, ele morava sozinho lá. DEFENSOR: quanto tempo vocês vinham recebendo essas informações, essas denúncias em relação ao Maikon, quinze dias, um mês aproximadamente, o senhor recorda? TESTEMUNHA: não senhor, não tenho essa informação. DEFENSOR: lá na residência tinha alguma ordem judicial, algum mandato para poder fazer busca adentrar ao local ou não? TESTEMUNHA: não [...]”
(AP - Id.

227509181 - pág. 6).

O depoimento do PM Ronil Peron Junior auxiliou na compreensão do caso:

JUIZ: o que que você sabe a respeito desse crime? TESTEMUNHA: doutor,
a gente já tinha uma informação aí que ele estaria pelas mediações aí comercializando entorpecentes, nesse veículo Gol, cor prata
e foi realmente intensificada as rondas ali pelo bairro pelo centro e na rua Ricardo Guedes a gente verificou o veículo, avistou o veículo, foi feita a abordagem
dele ali hesitou um tempo em descer do veículo até que ele obedeceu à ordem e desceu do veículo, foi feito a busca pessoal nele e não foi encontrado nada, aí como ele hesitou, a
gente fez a busca veicular e onde foi localizado o revólver embaixo do banco do motorista, três munições aptas dentro dele e no porta-luvas foi localizado essa mochila, essa bolsa com 22 (vinte e duas) porções de maconha pronta para a venda
, ele alegou que anda armado porque realmente ele já foi vítima de tentativa de homicídio por parte de facção criminosa rival, alegou medo pela vida e tá andando armado desde isso aí,
foi perguntado onde tava residindo, perguntado se ele tinha mais alguma coisa ilícita ali na residência e
ele informou que tinha mais umas munições na gaveta da cômoda do quarto dele e a gente foi até o endereço da residência dele

onde ele mostrou onde tava essa, essas munições
e aí foi feita a condução dele, foi localizado mais 10 (dez) munições lá na residência dele
. PROMOTOR: então vocês abordaram ele em via pública é isso? TESTEMUNHA: isso, sim senhor. PROMOTOR: e tinha droga no carro? TESTEMUNHA: isso, tava no porta-luvas dentro de uma bolsa preta com vermelho.[...] DEFENSOR: Ronil, o senhor mencionou aí que na busca pessoal dele no carro não foi localizado nada é isso? TESTEMUNHA: na busca pessoal dele, na busca veicular foi localizado, DEFENSOR: certo no carro. TESTEMUNHA: a arma e o entorpecente.
DEFENSOR: tá bom,

foi localizado uma arma de fogo e duas porções de maconha é isso? TESTEMUNHA: uma arma de fogo com seis munições intactas e vinte e duas porções de maconha
. DEFENSOR: essas porções ele relatou para vocês qual seria a finalidade desse entorpecente se era para o uso dele, o que que ele ia fazer com essa lá? TESTEMUNHA: não,
não senhor, relatado, a gente já tinha denuncia que ele vinha fazendo comércio
, mas ele não foi relatado qual seria a função dele. DEFENSOR: tá bom, essas denúncias eram há quanto tempo, quantos meses mais ou menos, dias aproximadamente? TESTEMUNHA: o período eu não sei informar para o senhor, a gente
tinha várias denúncias que ele estaria ali pelo centro, fazendo comércio de entorpecente
.
DEFENSOR: mas as denúncias relatavam especificamente ele ou se tava um indivíduo fazendo o comércio? TESTEMUNHA:
exatamente ele com o veículo e identificação do veículo
.
DEFENSOR: que veículo que era? TESTEMUNHA: Gol prata.
DEFENSOR: foi abordado, tem algum relato de usuário que fez a aquisição de entorpecente com ele ou não? TESTEMUNHA: não senhor
são denúncias, por meio
... DEFENSOR: certo, mas... TESTEMUNHA: que
chegam por meio do 190.
DEFENSOR: sim, só a denúncia, mas relato de algum usuário que fez a aquisição de drogas com ele não tem? TESTEMUNHA: eu, comigo não. DEFENSOR: tá bom, e
aí depois dessa abordagem do veículo aí vocês se dirigiram a residência, como é que foi isso? TESTEMUNHA: foi, ele informou que havia mais munições lá na residência, foi lá pra fazer, foi autorizado por ele, fez a busca na residência aí ele mostrou.
DEFENSOR: ele morava nessa residência? TESTEMUNHA: isso. DEFENSOR: tinha mais alguém que residia lá com ele ou não? TESTEMUNHA: não senhor. DEFENSOR: essa residência era, tinha denuncia de tráfico de droga lá na residência ou não? TESTEMUNHA: tinha sim. DEFENSOR:
tinha alguma ordem judicial, algum mandato para adentrar e fazer busca lá no local ou não? TESTEMUNHA: a autorização dele doutor e mediante flagrante delito por causa da arma e entorpecente
. DEFENSOR: sim, mandado não tinha, só estou perguntado se tinha mandato, sim ou não? TESTEMUNHA: não senhor. DEFENSOR: ele acompanhou as buscar lá na residência? TESTEMUNHA: sim. DEFENSOR: ele tava algemado, ficou no camburão ou dentro da residência? TESTEMUNHA: ele
entrou junto da equipe dentro da residência para mostrar o local que tava a munição
. DEFENSOR: e lá nessa residência tinha movimentação de usuários também ou não? TESTEMUNHA:
no momento em que fomos não, tava fechada e a chave tava com ele
. DEFENSOR: eu digo de forma pretérita, anterior a essa prisão, tinha movimentação nessa residência de usuário ou não. TESTEMUNHA: as denúncias era que tinha. DEFENSOR: oi? TESTEMUNHA: segundo as denúncias teriam. DEFENSOR: o senhor abordou algum usuário lá no local ou não? TESTEMUNHA: eu não [...]
(Id. 227509181 - pág. 7-8).

A prova documental produzida conferiu credibilidade ao relato dos militares.

O Boletim de Ocorrência registrou que o veículo individualizado na denúncia foi avistado durante patrulhamento na região indicada, e que a abordagem resultou na apreensão de arma de fogo municiada e de substâncias entorpecentes. Consta, ainda, que o condutor informou que, em
“
em “
sua residência [...] havia mais 10 munições de calibre 38 dentro de uma sacola plástica em uma gaveta da cômoda em seu quarto
”, por isso deslocaram “
juntamente com o suspeito até sua residência onde ele mostrou onde estavam as munições
” (Id. 227508659 - Pág. 1-3).

O Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.511005 relacionou os seguintes itens: (i) revólver Rossi, de fabricação nacional, n. de série J143648; (ii) 22 (vinte e duas) porções de substância análoga à maconha, embaladas e prontas para venda; e (iii) 16 (dezesseis) munições calibre .38 SPL, das quais 1 (uma) expansiva e 15 (quinze) ogivais (Id. 227508664, pág. 1-2).

O interrogatório do réu no inquérito policial somou-se aos demais elementos coligidos,
verbis
:

[...]
que saiu da sua residência para dar uma volta na rua, quando encontrou a GUPM próximos a sua residência
; Que os policiais perguntaram se o declarante tinha arma, o mesmo negou, porque estava com medo;
Que os policiais perguntaram se tinha droga em sua residência, sendo assim, o declarante afirmou que tinha para consumo
;
Que declara que foi com os policiais até a sua residência para pegar o entorpecente e arma
; Que quantidade de entorpecentes encontrados não pertencem ao declarante, e que os policiais armaram para ele;
Que a arma que estava em sua posse era para sua defesa, em razão de ser alvo de uma tentativa de homicídio
; Que nega pertencer a facções criminosas [...]
(Id.

227508676 - pág. 19-20).

É certo que, em juízo, o réu apresentou versão diversa. Na ocasião, alegou que havia apenas uma arma no interior do veículo, que a droga não lhe pertencia e que a residência revistada pelos policiais também não era sua.

Todavia, tal narrativa permaneceu isolada nos autos. A defesa não produziu provas aptas a corroborá-la, conforme exige o art. 156 do Código de Processo Penal.

De outro vértice, o relato dos policiais, desde o primeiro momento, revelou-se íntegro, coerente e harmônico com os demais elementos de convicção.

Não há sequer indícios de que os militares tenham alterado a dinâmica da apreensão.

Conforme reiteradamente decidido,
“[...] os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Precedentes.”

(STJ, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Colaciono ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Ademais, não se pode olvidar que “
Configura fundadas razões
para busca pessoal, veicular e subsequente ingresso em imóvel
, sem mandado, a
denúncia anônima especificada
, imediatamente corroborada por diligência policial que identifica o veículo e o indivíduo apontados e resulta na apreensão de expressiva quantidade de drogas e objetos relacionados a crimes, evidenciando flagrante de crime permanente
”

(STJ, AgRg no HC n. 1.069.600/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2026, DJEN de 2/6/2026.)

No mesmo sentido:

[...] A busca pessoal e veicular foi precedida de fundadas razões, decorrentes de denúncia anônima específica, e a busca domiciliar foi justificada pela denúncia anônima específica, liberação de animal de alta periculosidade e disparos contra a equipe policial, configurando situação de flagrante delito. [...]A busca pessoal, veicular e domiciliar é válida quando amparada por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme os arts. 240 e 244 do Código de Processo Penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores. [...]
(STJ, HC n. 976.561/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025).

[...] No caso, as buscas pessoal e domiciliar foram realizadas com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada (receberam denúncia contra Edvaldo e Filipe, de cultivo e venda de drogas, na área rural de Angatuba, mais precisamente no Bairro São Miguel dos Barreiros; Diante da denúncia, deslocaram-se até o local, visualizaram o sítio e já avistaram pés de maconha, na entrada do sítio). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 909.524/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Destarte, mantem-se íntegra as apreensões.

No que tange ao pedido de absolvição, verifica-se, de plano, que a pretensão consistiu singela reiteração dos argumentos deduzidos no curso da ação penal.

Com efeito, as provas produzidas foram exaustivamente examinadas e reputadas suficientes para lastrear o édito condenatório.

No ponto, a sentença consignou:

[...]

12. Em acurada análise a este feito, em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/06), verifica-se que há prova da materialidade, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 165.3.2023.20027 (ID: 137850566), Boletim de Ocorrência nº 2023.356508 (ID: 137850567; págs. 1-3), Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.511005 (ID: 137850572), Relatório Policial nº 2024.7.238 (ID: 137850588; págs. 1-3), Termos de Depoimentos (ID: 137850569, 137850570), Termo de Qualificação e Interrogatório nº 2023.8.242400 (ID: 137850574; págs. 1-3), Laudo de Constatação Preliminar (ID: 137850577; págs. 1-3); Laudo Pericial Balístico Nº 551.2.13.9185.2023.154299-A01 (Id. 153994429); Laudo Pericial Definitivo de Entorpecente nº 551.3.10.9185.2023.155004-A01 (Id. 153994429);

13. No que tange à autoria do referido tipo penal, verifica-se que das provas extraídas nos autos
há elementos suficientes para apontar o denunciado como autor do crime descrito na exordial acusatória
. Tal assertiva resulta de acurada análise das provas trazidas aos autos, sejam os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, sejam os colhidos em sede judicial, além das demais provas acostadas aos autos, conforme os fundamentos que doravante passa-se a expor.

[...]

18. Da análise do interrogatório do acusado, verifica-se que a versão apresentada pelo denunciado não se harmoniza com as provas trazidas aos autos. De fato, em atenção aos princípios da ampla defesa e devido processo legal, é permitido ao acusado, até mesmo, mentir em Juízo, vez que ninguém é obrigado a confessar a autoria de um ilícito penal, nos termos do brocardo “Nemo tenetur se detegere”. Assim, a negativa isolada do denunciado deve ser valorada pelo Juízo sopesando-se as referidas garantias constitucionais, dentre as quais, o direito de ficar em silêncio e omitir ou alterar a veracidade dos fatos, quando estes lhe são desfavoráveis.

[...]

20. É forçoso destacar ainda, que a versão dada pelos policiais merece respaldo, não podendo ser menosprezada simplesmente pela função estatal que exercem, uma vez que, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte, CPP).

[...]

22. Há de se ressaltar, oportunamente, quanto aos depoimentos prestados por policiais, que incomprovada a existência de má-fé, seu teor constitui importante elemento de prova e que merece confiança, pois realizados após o compromisso de dizer a verdade. Assim, o depoimento dos policiais, quando verificada harmonia com os demais elementos de provas contidos nos autos, e não existindo fatos concretos que indiquem a intenção de prejudicar o acusado, não há motivos para colocar em cheque a credibilidade de suas palavras.

[...]

24. Assim, ausente qualquer circunstância a indicar a imparcialidade ou má-fé, não podemos desconsiderar a inquestionável eficácia probatória do depoimento dos policiais que, na qualidade de agentes estatais, incumbidos de concretizar a repressão penal (art. 144, §4º e §5°, CF), ao efetuarem a prisão, apenas exercem o múnus que lhes é exigível, notadamente quando suas declarações são ratificadas em juízo, sob a garantia do contraditório.

25. Em relação aos depoimentos dos policiais, verifica-se que mantiveram hígidas as declarações no tocante ao tráfico realizado pelo acusado, sendo razoável que existam pequenas discrepâncias entre a fase judicial e extrajudicial, diante do grande número de ocorrências de tráfico atendido pelos mesmos, contudo não são suficientes para invalidar os depoimentos.

26. Impende destacar que o depoimento das testemunhas demonstrou de forma contundente a condição de traficante do denunciado, uma vez que visualizaram as drogas dentro do veículo, sendo localizadas porções individualizadas de

entorpecentes, já prontas para a comercialização.

27. Após a análise das provas colhidas, verifica-se que o depoimento dos policiais, aliado à droga apreendida, bem como, às demais circunstâncias que envolvem o fato, demonstram claramente a autoria delitiva, não havendo lugar para absolvição do denunciado.

[...]

40. Há de se destacar que a tese defensiva de que o acusado era apenas usuário de drogas não merece credibilidade, eis que não há prova nos autos que corrobora suas alegações, logo, não passa de um argumento evasivo cuja finalidade é colocá-lo em situação mais favorável perante o poder-dever punitivo do Estado. Desse modo, incabível a concessão do pedido de desclassificação para o delito tipificado no artigo 28, da Lei n° 11.343/06, haja vista o extenso arcabouço probatório que contradiz a referida tese.

41. Sobressai, portanto, que a conduta praticada pelo denunciado subsume-se perfeitamente ao tipo penal que lhe fora imputado, pois, os elementos indiciários atinentes à autoria delitiva hauridos no âmbito investigativo restaram completamente confirmados no âmbito judicial, a ilação de que a condenação é medida escorreita, eis que escorada em seguros elementos de provas, já submetidos ao crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Diante de tais constatações, verifica-se que o increpado praticou o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, na forma consumada. [...].

No julgamento do apelo, ocorrido em 26-11-2024, a Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, também rejeitou a tese de insuficiência probatória, conforme destacou o seguinte trecho da ementa:

[...] 2. O mérito foi examinado com base no conjunto probatório que inclui o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos de drogas e balístico, bem como testemunhos dos policiais, que confirmaram a denúncia de tráfico e o porte ilegal de arma. 3. A negativa de autoria do apelante se mostrou isolada, sem respaldo nas provas dos autos, que confirmaram a autoria e materialidade dos delitos. [...]

Na oportunidade, o relator, Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, asseverou:

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante não merece acolhimento.

Exsurge dos autos que a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo preliminar de drogas e laudo definitivo, que concluíram tratar-se de 22 porções de substância análoga à maconha, pesando 16,46gr.

[...]

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo apelante, suas declarações estariam isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações dos agentes policiais, que participaram da abordagem, que foram unânimes em afirmar, que após receberem informações de que o acusado estava procedendo o tráfico de entorpecentes naquela região, utilizando um Gol prata, ele foi abordado no veículo mencionado, cujas características eram semelhantes a que foram informadas, em via pública.

Insta consignar ainda, que na revista veicular foi localizado embaixo do banco uma da arma de fogo e no porta-luvas, dentro de uma bolsa, 22 porções de substância entorpecente, análoga à maconha, pesando 16,46gr, tudo comprovando a denúncia repassada.

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

[...]

Desta forma, existindo provas capazes e suficientes para demonstrar o tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de armas de fogo e munições, não há que se falar em absolvição do acusado por ausência de provas.

Neste norte, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo a quo concluísse pela condenação de Maikon Ferreira Pereira e satisfatórias para que este Relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa. [...]

A despeito do extenso arrazoado, o requerente não demonstrou que a decisão rescindenda contraria a evidência dos autos.

Na verdade, ele desconsidera a existência de provas robustas acerca de sua responsabilidade pelos fatos e atem-se apenas aos elementos que, em sua ótica, sustentariam a pretensão absolutória.

A intenção de rediscutir questões amplamente enfrentadas em primeiro e segundo graus de jurisdição não se compatibiliza com as hipóteses de cabimento da revisão criminal.

Ao comentar a abrangência da norma que autorizou a revisão criminal, Carlos Roberto Barros Ceroni observou:

De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma ‘terceira instância’
. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria.

Portanto, a inexistência de prova ou argumento capaz de demonstrar a injustiça ou a nulidade da decisão condenatória, acarreta o não conhecimento do pedido, ou se conhecido, o seu indeferimento, visto que o tribunal deve limitar-se a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles.

Em razão disso, o pedido de nova avaliação ou simples reexame das provas, já discutidas no processo de conhecimento e repelidas em primeiro e segundo graus, não serve de fundamento para a revisão criminal, eis que não se subsume nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. [...]

Igualmente, o pedido baseado na alegação de falta, precariedade ou insuficiência de prova de ter o agente concorrido para a prática da infração penal, não merece sequer ser conhecido, ante o desatendimento dos pressupostos da revisão, a qual, repita-se, não é meio próprio para simples reexame de provas. Tais argumentos não podem ser equiparados com o fundamento legal do art. 621, I, in fine, da lei processual penal, pois enquanto este resulta da incompatibilidade entre o teor da prova e a sentença condenatória irrecorrível, aqueles decorrem da fragilidade da prova considerada em seu todo
(
Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. PP. 80/81) (sem destaque no original).

No mesmo sentido se posicionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

[...] A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1316).

O Supremo Tribunal Federal endossa o entendimento:

[...] Ao interpretar o art. 621, I, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça agiu dentro dos limites de sua competência constitucional – apreciou a controvérsia jurídica posta, de natureza infraconstitucional –, e aplicou o entendimento consolidado daquela Corte, no sentido do ‘não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas’. [...] O ato coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a revisão criminal não possui natureza recursal, sendo, portanto, inadmissível a sua utilização com fundamento no desacerto da valoração probatória.
(STF, HC 193667 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021).

[...] O objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir “uma terceira instância” de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor. [...]
(STF, HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015)

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O entendimento adotado pelo Tribunal local se encontra em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 939.134/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

[...] Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a revisão criminal por não verificar a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, visto que a defesa não logrou demonstrar nenhuma incongruência na decisão impugnada nem trouxe provas novas aos autos. Buscou, na verdade, apenas o reexame de teses já arguidas e apreciadas, exaustivamente, na apelação criminal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 903.418/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

Tampouco identifico ilegalidade na dosimetria das penas.

In casu
, os antecedentes foram valorados negativamente, com fundamento nos termos a seguir transcritos:

Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. De outro lado, anoto que o réu possui extratos criminais: PEP nº 0003989-51.2016.8.11.0008 (Roubo Majorado), PEP n° 0003850-02.2016.8.11.0008 (Furto Qualificado). Ante a presença dos mencionados extratos criminais do réu, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo [...] fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 600 (seiscentos) dias-multa, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (artigo 49, §1º, do CP c/c 43 da Lei de Drogas).[...]

Por sua vez, a reincidência foi reconhecida da seguinte forma:

Na segunda fase da dosimetria da pena não concorrem circunstâncias atenuantes. Contudo, anoto que o réu é reincidente, pois possui em seu desfavor a agravante prevista no art. 63 do CP, conforme denota-se da análise do executivo de pena: [SEEU n.º 0005892-24.2016.8.11.0008 - PEP 0000826-29.2017.8.11.0008 (Tráfico de Drogas)], razão pela qual agravo a pena em 1/6, resultando em uma pena intermediária de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa [...].

A legalidade da exasperação da pena-base restou confirmada pela Segunda Cãmara Criminal, que ressaltou:

Como se vê, o juízo sentenciante fixou a pena-base exasperada em 01 (um) ano e 100 (cem) dias/multa,
levando-se em consideração a existência do PEP nº 0003989- 51.2016.8.11.0008 (Roubo Majorado) e PEP n° 0003850-02.2016.8.11.0008 (Furto Qualificado
).

Portanto, a fundamentação que o magistrado utilizou para distanciar a pena-base do patamar mínimo encontra-se devidamente justificada
.

[...]

Com relação a fração utilizada pelo juízo singular para elevar a pena basilar, observa-se que está dentro dos parâmetros legais, verifica-se que ao fixar a pena-base, utilizou a fração de 1/10 sobre a diferença da pena mínima e da máxima cominadas ao tipo.

Portanto, uma vez que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais, haja vista que a definição do quantum de pena é matéria afeta a certa discricionariedade judicial, temos que o juízo a quo agiu dentro dos parâmetros legais.

[...]

Diante do exposto, não há que se falar em alteração na pena basilar e nem mesmo em relação ao quantum aplicado pelo juízo sentenciante, devendo a dosimetria da pena permanecer na forma fixada
.

Como é cediço, a reincidência se a caracteriza “
quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
” (CP, art. 63).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido,
“[...] de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores, cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes
” (AgRg no RHC n. 178.863/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

A existência de registros distintos, tal como ocorreu no caso em análise, autorizou a utilização de parte deles na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes, e dos remanescentes na segunda etapa, para fins de agravamento da pena pela reincidência, sem que isso configurasse o vedado
bis in idem
. Confira-se:

[...] Não há ofensa à Súmula n. 444/STJ quando a pena-base é exasperada com fundamento em condenação definitiva, nem bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para valorar, separadamente, os maus antecedentes e a reincidência
.
[...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.091.050/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2026, DJEN de 26/5/2026)

[...] Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "havendo mais de uma condenação transitada em julgado, é certo que uma delas pode ser valorada negativamente como maus antecedentes e a outra para configurar a reincidência sem caracterizar bis in idem (AgRg no AREsp n. 2.692.015/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 14/8/2025)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 3.069.476/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 23/4/2026).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente

a revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026